Tribunal: STF
Processo: HC 210547
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jessica Caroline Maidanchen de Carvalho formulou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu pedido de extensão dos efeitos da decisão que concedeu de ofício a ordem de habeas corpus, em favor de Carlos Alexandre de Souza, para revogar a prisão preventiva, em razão da incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão cautelar.



    A decisão impugnada, ao indeferir o pedido de extensão, ressaltou que “as situações fáticas e processuais apresentada pelo requerente não são similares àquelas relativas ao corréu Carlos Alexandre de Souza, notadamente quanto a ter sido fixado, em relação à requerente, o regime inicial fechado, conforme fls. 177/178 da sentença condenatória (eDoc. n. 50), o que afasta a aplicação da regra prescrita pelo art. 580 do Código de Processo Penal”.



    Alega, em síntese, a requerente que foi condenada a cumprir pena em regime semiaberto, valendo destacar, no ponto, fragmento de suas razões:



    De fato, constou-se na decisão de primeiro grau que a requerente teria sido condenada no regime inicial fechado, em que pese ser primária e ter recebido apenamento de 05 anos. 



    Diante de tal situação, fora impetrado o Habeas Corpus 1.0000. 21.269172-9/000, perante a 3ª Câmara Criminal do TJMG, oportunidade em que o magistrado de primeiro grau reconheceu erro material na sentença e confirmou que o regime inicial a ser cumprido pela condenada é o semiaberto, conforme suas informações naquele HC e que seguem anexas: 



    2. Entendo assistir razão à parte requerente, motivo pelo qual reconsidero a decisão impugnada e passo a analisar o pedido de extensão. 



    É que as situações fáticas e processuais apresentadas pela requerente são idênticas àquelas relativas ao corréu Carlos Alexandre de Souza, notadamente quanto à fixação do regime semiaberto e à manutenção da prisão preventiva.



    Nesse mesmo sentido, encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes julgados: HC 203.845 Extn, ministro Edson Fachin; HC 206.240 Extn, ministro Gilmar Mendes; HC 205.544 Extn, ministra Rosa Weber. 



    3. Em face do exposto, defiro o pedido de extensão, em favor de Jessica Caroline Maidanchen de Carvalho, dos efeitos da decisão que concedeu de ofício a ordem de habeas corpus, em favor de Carlos Alexandre de Souza, para revogar a prisão preventiva, em razão da incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão cautelar.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator